Tribunal: TJES
Processo: 0000617-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS EMMANUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000617-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS EMMANUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLA CRISTINA PEREIRA PETRONILHO - ES21880, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00

Segundo a denúncia, o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, no contexto de relação íntima de afeto anteriormente mantida, desferindo golpe na região do olho direito

No recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi realizado depoimento especial das crianças, com fundamento na Lei n. 13.431/2017 e no art. 5º, LV, da Constituição Federal

No mérito, requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas, ausência de comprovação segura da autoria e inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e a lesão constatada

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de depoimento especial das crianças configurou cerceamento de defesa e ensejou nulidade processual; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, mediante reconhecimento da materialidade, da autoria e do nexo causal

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não prospera, porquanto a Lei n. 13.431/2017 destina-se à colheita de depoimento de criança ou adolescente na condição de vítima ou testemunha direta de violência, não constituindo mecanismo automático de produção probatória em toda causa envolvendo núcleo familiar com filhos menores

A invocação defensiva apoiou-se em hipótese abstrata, sem demonstração concreta de que as crianças tenham presenciado o fato ou detivessem percepção direta sobre o episódio, o que inviabiliza o reconhecimento da imprescindibilidade da prova pretendida

A alegada nulidade também se enfraquece diante da ausência de requerimento oportuno na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, quando as partes nada postularam após o encerramento da instrução

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou, já que a defesa não comprovou nem que as crianças efetivamente testemunharam a agressão, nem que sua oitiva teria aptidão real para infirmar o acervo probatório produzido sob contraditório

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de lesões e pelo prontuário médico, que registrou edema e hematoma no olho direito da vítima, em contemporaneidade com o fato narrado na denúncia

A autoria também ficou evidenciada, pois a palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica com os dados objetivos dos autos, encontrando corroboração na documentação médica e nos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência no dia dos fatos

Nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, desde que apresente estabilidade narrativa e compatibilidade com os demais elementos de convicção, circunstância presente na espécie

A tese de ausência de nexo causal não merece acolhimento, porquanto o vínculo entre a conduta e o resultado lesivo decorre da análise conjunta da narrativa da vítima, da localização da lesão, da proximidade temporal do atendimento médico e da compatibilidade entre o quadro clínico e a dinâmica descrita na acusação

A mera negativa do réu, desacompanhada de elementos externos consistentes, bem como a formulação de hipóteses alternativas meramente especulativas, não são suficientes para gerar dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

A ausência de testemunha presencial da agressão não impede a condenação, uma vez que o sistema processual penal admite a formação do juízo condenatório com base em prova judicializada, coerentemente valorada e motivadamente exposta

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória

Tese de julgamento: a ausência de depoimento especial de crianças não gera nulidade processual quando não há demonstração concreta de que tenham presenciado o fato ou de que sua oitiva seria essencial à defesa, à míngua de prejuízo comprovado, nos termos do art. 563 do CPP. Em crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mantém-se a condenação quando a palavra da vítima se mostra firme e coerente, corroborada por laudo de lesões, prontuário médico e elementos contextuais contemporâneos ao fato, suficientes para evidenciar materialidade, autoria e nexo causal

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 402 e 563; Lei n. 13.431/2017

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vinícius Emmanuel de Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foi realizado depoimento especial das crianças, com invocação da Lei n. 13.431/2017 e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Sustenta que, diante do contexto familiar narrado nos autos, os filhos do casal poderiam estar presentes no momento do fato ou deter informações relevantes sobre a dinâmica do episódio, de modo que a ausência dessa providência teria inviabilizado a produção de elemento probatório potencialmente favorável à tese defensiva.

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Afirma que a condenação se baseou, essencialmente, na palavra da vítima, sem amparo em testemunha presencial da suposta agressão, e em laudo que apenas atestaria a existência de lesão, sem comprovar a autoria delitiva. Aduz que o réu negou a prática do fato em juízo e que o conjunto probatório não ultrapassa cenário de dúvida razoável.

A defesa também sustenta a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e a lesão constatada nos autos. Argumenta que o laudo pericial e os registros médicos demonstrariam apenas a existência de ferimento, sem individualizar a causa da lesão nem apontar que o machucado decorreu, efetivamente, de agressão praticada pelo apelante. Acrescenta que, do contexto descrito no processo, seria possível cogitar que o ferimento tenha decorrido de entrevero ou de circunstância diversa da narrativa acusatória.

Com base nessas teses, a defesa requer o acolhimento da preliminar de nulidade, com a consequente desconstituição da sentença para reabertura da instrução, a fim de que seja realizado o depoimento especial das crianças. Sucessivamente, pugna pela reforma integral da sentença, com a absolvição do apelante por insuficiência probatória e por ausência de comprovação segura da autoria e do nexo causal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000617-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS EMMANUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLA CRISTINA PEREIRA PETRONILHO - ES21880, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por Vinícius Emmanuel de Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Consta da denúncia que, no dia 25 de julho de 2021, no bairro Universal, em Viana/ES, no contexto de relação íntima de afeto anteriormente mantida com a vítima I.A.I., o acusado teria ofendido a integridade corporal dela, desferindo golpe na região do olho direito.

Recebida a denúncia, foi realizada instrução processual, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, sobrevindo sentença condenatória.

A defesa pretende, em preliminar, o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento, ao argumento de que não foi realizado depoimento especial das crianças, com fundamento na Lei n. 13.431/2017 e no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No mérito, busca a absolvição, sustentando insuficiência probatória, ausência de comprovação segura da autoria e inexistência de nexo causal entre a conduta imputada ao apelante e a lesão constatada. Afirma, em síntese, que a condenação repousou essencialmente na palavra da vítima, sem testemunha presencial da agressão e sem prova técnica apta a individualizar a origem do ferimento.

A preliminar não prospera.

A disciplina protetiva prevista na Lei n. 13.431/2017 foi concebida para colheita de depoimento de criança ou adolescente na condição de vítima ou testemunha direta de violência, em ambiente apropriado, com técnica voltada à prevenção da revitimização.

Não se trata de mecanismo automático de produção de prova em toda causa que envolva núcleo familiar com filhos menores. Exige-se, ao menos, demonstração concreta de que a criança efetivamente presenciou o fato típico ou detenha percepção direta sobre o episódio sob apuração.

No caso, a própria tese defensiva se desenvolve em plano hipotético. Sustenta ser “razoável supor” que as crianças pudessem estar presentes no momento dos fatos ou, ao menos, ter informações relevantes.

Essa formulação, por si, revela que não há indicação segura de que os infantes tenham assistido à agressão descrita na denúncia. O que se extrai das peças é, quando muito, a referência à existência de ambiente familiar conturbado e a discussões ocorridas no contexto da relação. Isso, porém, não basta para qualificar as crianças, automaticamente, como testemunhas diretas do fato delituoso.

Há dado processual adicional de relevo.

Encerrada a instrução, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Esse aspecto enfraquece a alegação posterior de imprescindibilidade da prova, pois evidencia ausência de iniciativa defensiva tempestiva para produção do elemento agora apontado como essencial.

A decretação de nulidade reclama demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. Aqui, o prejuízo foi afirmado, mas não demonstrado. Não se comprovou que as crianças presenciaram a agressão, nem que eventual oitiva teria aptidão real para infirmar o acervo já produzido sob contraditório. Em tais condições, inexiste cerceamento.

Superada a preliminar, avanço ao mérito.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de lesões e pelo prontuário médico referido nas contrarrazões, no qual se registrou:

“(...) I.A. I., 39 ANOS DE IDADE, VITIMA DE AGRESSÃO DO EX-MARIDO, CHEGA A UPA DE CASTELÇANDIA COM OLHO DIREITO EDEMACIADO, APARENTE HEMATOMA, MUITO NERVOSA, TREMULA, CHOROSA (...)”.

Há, portanto, comprovação objetiva da lesão, de sua localização e da contemporaneidade do atendimento.

A controvérsia recursal concentra-se, em realidade, na autoria e no nexo causal. Tampouco aqui assiste razão à defesa.

É certo que o laudo, considerado isoladamente, não identifica o autor da lesão. Também é correto afirmar que a prova pericial, por sua natureza, não descreve, sozinha, toda a dinâmica do fato.

Isso, contudo, não conduz à absolvição quando o exame técnico é lido em conjunto com a prova oral judicializada. O erro da tese recursal está em fragmentar o acervo, analisando cada elemento como se precisasse, sozinho, encerrar toda a força demonstrativa do processo. O juízo penal se forma a partir da conjugação harmônica dos elementos colhidos, e não do isolamento artificial de cada um deles.

Em Juízo, o acusado negou os fatos.

A negativa, porém, ficou desacompanhada de suporte externo minimamente consistente.

Em sentido oposto, a vítima apresentou narrativa firme, coerente e compatível com os dados objetivos do processo. A sentença reproduziu o seguinte trecho de seu depoimento:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia, que em decorrência das agressões sofridas pelo acusado (ele Ilhe desferiu um soco no olho) na época. teve que ficar afastada por 04 dias de seu trabalho, pois ficou com o olho inchado e muito roxo e não queria se apresentar assim para trabalhar ... Que exerce a profissão de professora e era DT aqui no Estado, e que durante as idas e vindas do relacionamento já foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro (Que após se mudar para o Estado do Paraná o denunciado foi até aquele Estado, com a desculpa de ver os filhos, no entanto ele causou transtornos lá também, e que só se afastou após ser avisado de que a policia seria acionada se os problemas não cessassem ... Que ainda está em tramite ação na Vara de família para resolver questões relacionadas ao património e guarda dos filhos”.

Esse relato não permaneceu isolado. Ao contrário, encontrou amparo no prontuário médico, que registrou edema e hematoma exatamente na região apontada pela ofendida, bem como no quadro emocional imediatamente posterior ao episódio.

Encontrou, ainda, reforço contextual nos relatos dos policiais militares mencionados nas contrarrazões, SD/PM Jonildo e CB/PM Ranieli, que confirmaram o acionamento para atendimento da ocorrência no dia dos fatos.

Forma-se, assim, quadro coerente: a vítima relata agressão com soco no olho; o atendimento médico constata edema e hematoma no olho direito; o atendimento policial se mostra contemporâneo ao evento. Essa convergência afasta a tese de fragilidade probatória.

Nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo porque tais delitos, com frequência, são cometidos sem a presença de testemunhas neutras ou presenciais. Esse valor probatório, por evidente, não é absoluto. Exige coerência, estabilidade narrativa e compatibilidade com o restante do conjunto. Exatamente isso se verifica na espécie.

A palavra da ofendida não surge dissociada dos demais elementos. Ao revés, harmoniza-se com a prova material e com a sucessão lógica dos acontecimentos.

A defesa procura enfraquecer o acervo sustentando que a lesão poderia ter decorrido de outros fatores durante o “entreveiro”, inclusive de forma acidental. Trata-se, porém, de hipótese alternativa meramente abstrata.

Não há, nos autos, qualquer prova concreta a amparar essa reconstrução defensiva. O processo não trabalha com cenários especulativos erigidos apenas para introduzir dúvida artificial. A dúvida relevante, apta a justificar absolvição, há de ser extraída de elementos objetivos do processo.

Aqui, o que existe é versão judicial firme da vítima, corroborada por prova técnica; do outro lado, há negativa do réu e conjectura sobre possível causa diversa da lesão, sem lastro probatório autônomo.

Também não convence o argumento de ausência de nexo causal. O nexo não foi afirmado pela sentença a partir do laudo isolado, mas do conjunto. A agressão narrada pela vítima recai justamente sobre a região em que a lesão foi constatada. O atendimento ocorreu em imediata proximidade temporal. O prontuário descreve quadro compatível com a versão acusatória. A concatenação entre ação narrada, resultado lesivo e documentação médica é suficiente para afirmar o vínculo causal exigido ao decreto condenatório.

A alegação de que inexistem testemunhas presenciais tampouco altera a conclusão.

A prova testemunhal ocular não constitui requisito legal de validade da condenação.

Em matéria penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, desde que a conclusão jurisdicional seja ancorada em prova judicializada e racionalmente valorada. Foi exatamente o que ocorreu. A sentença não condenou por presunção. Condenou porque a palavra da vítima, produzida sob contraditório, mostrou-se idônea e foi confirmada por prova material compatível.

Desse modo, a autoria e a materialidade restaram demonstradas, impondo-se a manutenção da condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.